Tribunal: TJDFT
Processo: 0722167-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722167-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO MONTEIRO, DULCIMAR MAGELA FRANCO, HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES, MARIA APARECIDA A DE SOUZA, SORAYA DE SOUZA SILVA, DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS, ISAIAS SANTOS DA SILVA, MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, MOZART JOSE DUARTE, ONEIDE MARIA DIAS SIRQUEIRA, SEBASTIAO CHAVES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, lavrada nos seguintes termos, in verbis: “Reporto-me ao relatório da decisão ID 88459262, que determinou a intimação da parte devedora para pagar o débito e apresentar impugnação. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ID 93200550, em que argumenta que (I) resta evidente o excesso na execução apresentado pelo exequentel, pois que não observados os parâmetros determinados pelo acórdão proferido no julgamento da apelação manejada pelos ora executados, caracterizando desrespeito à coisa julgada; (II) o presente pedido de cumprimento não deve subsistir, pois, além de inexigível, é inexequível, uma vez que depende da homologação dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença de no 0008062-36.1995.8.07.0001, para se determinar o valor da condenação; (III) faz-se mister a concessão de efeito suspensivo à presente impugnação, a fim de que eventuais atos executivos de expropriação permaneçam suspensos até julgamento final da presente impugnação ao cumprimento de sentença. O exequente, por sua vez, requereu que seja indeferida a impugnação, ID 94366621, sustentando que (I) não há de prosperar as afirmações suscitadas pelo executado quanto à iliquidez e inexigibilidade da obrigação imposta em sentença; (II) é descabido o argumento quanto a existência de excesso de execução no caso em concreto. É o relatório. Decido. A parte executada, em sua impugnação apresentada, ID 93200550, suscita que (I) ‘é cristalina a inexequibilidade da obrigação nos presentes autos, uma vez que ainda se discute qual o real valor a ser pago para os ora Executados’; (II) ‘é imprescindível a liquidação do julgado para fins de apuração do valor devido a cada um dos Exequentes, ora Impugnantes, para que seja possível determinar a base de cálculos adequada para fixação dos honorários’; (III) ‘torna-se indiscutível a inviabilidade do pleito aviado através do presente processo, uma vez que ainda não há valor a ser utilizado como parâmetro para fins de cálculo do valor dos honorários, sendo por conseguinte inexigível a obrigação, na forma do que preceitua o art. 525, inciso III do Código de Processo Civil – CPC’. Contudo, ainda que não tenha sido estabelecido, por ora, o montante exato da prestação no bojo dos autos do cumprimento de sentença no 0008062-36.1995.8.07.0001, a decisão ID 84379828, proferida em fevereiro do corrente ano no referido cumprimento de sentença, precluiu e determinou o parâmetro dos cálculos a serem realizados, conforme ressaltado pelo despacho ID 91928701, podendo, com isso, o valor ser apurado por mero cálculo aritmético. Desse modo, como o § 2o do art. 509 do CPC estabelece que, ‘quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença’, não há óbice ao exercício da pretensão executório pela parte exequente, porquanto, ante a decisão ID 84379828, preclusa e proferida no bojo dos autos do cumprimento de sentença no 0008062-36.1995.8.07.0001, foram estabelecidos os parâmetros para fins de cálculo do valor dos honorários, dependo a apuração de seu valor devido de apenas cálculo aritmético, sendo prescindível a homologação dos cálculos apresentados nos autos no 0008062-36.1995.8.07.0001 para a certeza, exigibilidade liquidez da obrigação reconhecida pelo título executivo. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação, indefiro-o, uma vez que o juízo não foi garantido pela parte executada com qualquer penhora, caução ou depósito, como exige o § 6o do art. 525 do CPC, tampouco há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. No que tange à alegação de excesso de execução, em que pese o acórdão ID 74999548 tenha dado parcial provimento ao apelo para limitar os honorários advocatícios devidos pelos embargados, ora executados, ao disposto no art. 85, § 3o, do inciso IV, do CPC, fixando-os em 5% (cinco por cento) do valor demandado na execução, o Superior Tribunal de Justiça, ID 74999595, e o Supremo Tribunal Federal, ID 74999596, determinaram a majoração dos honorários anteriormente fixados, sem se olvidarem de que deve ser observado os limites dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC. Portanto, revela-se que, mesmo que tenham sido majorados os honorários advocatícios fixados no acórdão ID 74999548, não se deve ignorar os limites estabelecidos pelo § 3o do art. 85 do CPC. Nessa senda, como exarado pelo acórdão ID 74999548, o valor pleiteado pelos ora executados ultrapassa 22 (vinte e dois) salários mínimos. Desse modo, os honorários advocatícios se limitam ao percentual previsto no inciso IV do § 3o do art. 85 do CPC, isso é, permanecendo em 5% (cinco por cento). Além disso, pela literalidade do acórdão ID 74999548, a base de cálculos dos honorários deve ser o valor demandado pelos ora executados no processo executivo no 0008062-36.1995.8.07.0001. Logo, infere-se que a alíquota fixada deve incidir sobre o valor global pretendido na aludida execução, isso é, sobre a soma da quantia pleiteada pelos litisconsortes, qual seja, o montante de R$ 21.728.129,64 (vinte e um milhões, setecentos e vinte e oito mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), mais R$ 1.086.389,07 (um milhão, oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e se centavos) de honorários advocatícios, atualizado até 31 de outubro de 2013. Nesse contexto, tendo em vista que por meio do presente cumprimento de sentença se pretende o recebimento da quantia de R$ 1.091.695,00 (um milhão, noventa e um mil e seiscentos e noventa e cinco reais), vislumbra-se que não há excesso de execução, porquanto o valor pleiteado se mostra inferior ao efetivamente devido, mesmo que não atualizado, pois 5% sobre R$ 22.814.518,71 equivale a R$ 1.140.725,93. 1 _ Ante o exposto, rejeito a impugnação ID 93200550 apresentada pela parte executada. 2 _ Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não há falar em honorários, conforme Súmula 519 do STJ. 3 _ Preclusa a presente decisão, intime-se o executado a trazer, no prazo de 10 (dez) dias, planilha discriminada e atualizada do débito, bem como a indicar bens passíveis de penhora”. Os agravantes alegam que “o entendimento obtido pelo r. juízo a quo não faz o menor sentido, isso porque, consoante informado alhures, em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução foi interposta apelação apenas por parte dos ora Agravantes, cujo o intuito foi de afastar os parâmetros estabelecido anteriormente para os honorários de sucumbência (diferença entre os valores encontrados pelas partes)”. Sustentam que a manutenção da decisão recorrida implica o reconhecimento de reformatio in pejus na apelação interposta exclusivamente pelos ora recorrentes em face da decisão proferida nos embargos à execução e ofensa à coisa julgada. Aduzem que, caso não se reforme a decisão ora agravada, os agravantes se verão obrigados a pagar honorários advocatícios em montante superior ao crédito por eles reconhecido na sentença proferida na fase de conhecimento. Argumentam que “acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste Egrégio TJDFT foi pontual ao estabelecer que o percentual de honorários deverá ressair sobre o valor demandado na execução, devendo obedecer o art. 85 §3, inciso IV, do CPC”. Acrescentam que “em momento algum restou determinado que os honorários recairão sobre o proveito econômico obtido”. Concluem que “resta evidente que ao determinar que os honorários recaiam sobre o valor demandado, o r. acórdão referiu-se que a base de cálculos deverá ser o valor da condenação e não o parâmetro apresentado pelo Distrito Federal ou o parâmetro determinado pelo juízo de primeiro grau”, tendo se caracterizada excesso à execução. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de tutela de urgência recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de, prosseguindo a execução, que perfaz o montante expressivo de R$ 1.091.695,00 (um milhão e noventa e um mil e seiscentos e noventa e cinco reais), virem a ser penhorados bens dos ora agravantes. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Consoante o dispositivo do acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, o apelo interposto pelos ora agravantes em face da sentença proferida nos embargos à execução foi parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em cinco por cento (5%) sobre o valor demandado na execução. Assim, aparentemente, o valor cobrado no presente cumprimento de sentença está em harmonia com o aresto referido, pois, consoante consignado da decisão ora recorrida, o valor exigido parece até inferior ao montante resultante da aplicação do percentual de cinco por cento (5%) sobre o montante cobrado no cumprimento de sentença instaurado pelo ora recorrentes R$ 21.728.129,64 (vinte e um milhões e setecentos e vinte e oito mil e cento e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos). É o quanto basta para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência recursal pleiteada. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 15:54:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator